Tribunal: TJSP
Processo: 1531447-83.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2013 – Sentença que reconheceu a prescrição direta da dívida e indeferiu a exordial da ação executiva, nos termos do art. 332, §1o, do CPC – Cabimento – Término do prazo prescricional antes mesmo do ajuizamento da ação executiva – Desnecessidade de oitiva fazendária – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.